Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700977-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO LOES DE ALMEIDA COELHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator